Tribunal: TJBA
Processo: 8072097-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 8072097-09.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTES:
JEAN MARC HORTELIO SALAH E ANA MARIA DE ALMEIDA GRADIN

ADVOGADO:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA,

EMBARGADA:MPN EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO(S):JANAÍNA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA, JOÃO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO OBJETIVO. GRAVAME SOBRE IMÓVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, ao julgar Aclaratórios anteriores, manteve a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em razão da impossibilidade de transferência da propriedade livre de gravame, afastou a cobrança de taxa de ocupação e reconheceu a sucumbência recíproca, com insurgência quanto à alegada omissão, contradição e necessidade de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve omissão,
no tocante
à análise das provas relativas às diligências para levantamento do gravame e à inexistência de inadimplemento; estabelecer se o
julgado
foi omisso, no
que tange
à existência de condição suspensiva contratual; determinar se houve omissão, no que pertine à análise da taxa de ocupação à luz da vedação ao enriquecimento sem causa;
e
verificar a existência de contradição na distribuição dos ônus sucumbencia
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
aresto
apreciou expressamente as provas produzidas, reconhecendo que, embora os vendedores tenham adotado diligências para levantamento do gravame, a persistência da restrição por longo período configura inadimplemento objetivo e impossibilidade da prestação, legitimando a rescisão contratual.

4. O julgado enfrentou a alegação de condição suspensiva, concluindo que o pagamento do saldo final estava condicionado à regularização do imóvel, sem afastar o inadimplemento decorrente da não liberação do gravame.

5. A decisão analisou a taxa de ocupação, afastando sua incidência durante a vigência do contrato e enquanto caracterizada a culpa dos vendedores pela não regularização do imóvel, ainda que reconheça omissão pontual sem impacto no resultado.

6. Os
Declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis, quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão relevantes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. A alegação de contradição na sucumbência é afastada, pois o acórdão reconheceu a
reciprocidade
e promoveu a adequada distribuição proporcional das custas, mantendo honorários conforme a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 86, caput, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8072097-09.2021.8.05.0001,
em que figuram como Embargante
s
JEAN MARC HORTELIO SALAH E ANA MARIA DE ALMEIDA GRADIN
,
sendo
Embargad
a

MPN EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR

O RECURSO
.